Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015464-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADAIR MARIANO DA SILVA - CPF: 045.153.441-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL MACHADO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE CESAR COSTA - CPF: 049.205.334-03 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015464-87.2021.8.11.0015

APELANTE: ADAIR MARIANO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECEPTAÇÃO – CONFIAR DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS TRÊS ÚLTIMOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – RÉU ENCONTRADO NA POSSE DO BEM FURTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – ENTREGA DA MOTO A MENOR NÃO HABILITADO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA N. 500 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

A Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio IV – Jurisprudência em Teses do STJ, dispõe que ‘
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’.

Comete o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que entrega a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
” [Súmula 500 do STJ] (STJ. AgRg no AREsp 1923339 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 22/11/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015464-87.2021.8.11.0015

APELANTE: ADAIR MARIANO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adair Mariano da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], art. 180,
caput
, do Código Penal [receptação], art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro [confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada] e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente [corrupção de menores].

A defesa almeja absolvição por insuficiência probatória dos crimes de receptação, entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e corrupção de menores.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015464-87.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Adair Mariano da Silva
a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e corrupção de menores, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
1o FATO – DO CRIME DE PORTE DE ARMA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de agosto de 2021, por volta de 16h20min, nas proximidades na residência particular localizada na Rua Jaraguá do Sul, no bairro Residencial Jaraguá do Sul, nesta cidade de Sinop/MT,
ADAIR MARIANO DA SILVA em conjunto com o adolescente Ângelo Gabriel Machado de Melo, com consciência e vontade, portava 01 (um) revólver, da marca Taurus
, série numérica de identificação no 840535, de calibre nominal 32 (ponto trinta e dois), e 03 (três) cartuchos de munição de calibre 32 S&WL (ponto trinta e dois), sendo 01 (um) de marca CBC e 02 (dois) de marca AGUILA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2o FATO – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Narram os inclusos autos de inquérito policial que, em data e horário não especificado nos autos, mas certamente anterior ao dia 10 de agosto de 2021, nesta cidade de Sinop/MT,
ADAIR MARIANO DA SILVA, com consciência e vontade, adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda/CG 125 FAN ES
, modelo 2009/2010, de cor vermelha, placa NPL 4J37, Renavam 00184446597, pertencente à vítima Carlos André Cesar Costa.

3o FATO – DO CRIME DE TRÂNSITO

Consta ainda que, no dia 10 de agosto de 2021, por volta de 16h20min, nas proximidades na residência particular localizada na Rua Jaraguá do Sul, no bairro Residencial Jaraguá do Sul, nesta cidade de Sinop/MT,
ADAIR MARIANO DA SILVA, com consciência e vontade, entregou a direção da motocicleta Honda
/CG 125 FAN ES, modelo 2009/2010, de cor vermelha, placa NPL 4J37,
a pessoa não habilitada, qual seja, o adolescente Ângelo Gabriel Machado de Melo
.

4o FATO – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas,
ADAIR MARIANO DA SILVA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Ângelo Gabriel Machado de Melo, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando as infrações penais descritas nos art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826, ou induzindo-o a praticá-las
.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, após receberem denúncias anônimas dando conta de que aconteceria um roubo à residência na região do Bairro São Cristóvão, policiais militares empreenderam diligências e, no bairro Jaraguá, visualizaram o denunciado ADAIR MARIANO DA SILVA tocando o interfone da referida casa, enquanto o adolescente Ângelo Gabriel aguardava na motocicleta em frente ao imóvel, instante em que o acusado ADAIR, ao perceber a presença da guarnição, correu em direção à motocicleta, visando empreender fuga do local.

Na sequência, após a tentativa de fuga, o adolescente Ângelo Gabriel, que conduzia a motocicleta, perdeu o controle desta, vindo ao solo, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem do adolescente e do denunciado ADAIR, sendo localizado e apreendido com o denunciado ADAIR a citada arma de fogo e munições.

Denota-se do presente caderno investigado que as armas de fogo e as munições apreendidas são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2021.009326-01 (ID no 63420821 – Pág. 01/06).

Ademais, conforme apurado, a motocicleta utilizada na ocasião dos fatos, que estava em posse do denunciado ADAIR MARIANO, se tratava de produto de furto, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência no 2021.178699.

Extrai-se ainda que, na ocasião, o denunciado ADAIR MARIANO entregou a direção da citada motocicleta ao adolescente Ângelo Gabriel, pessoa não habilitada.

Por fim, denota-se que o denunciado ADAIR MARIANO DA SILVA cometeu os crimes em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0010487-45.2016.8.11.0015.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADAIR MARIANO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (1o FATO), art. 180, caput, do Código Penal (2o FATO), art. 310 do CTB (3o FATO) e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (4o FATO), c/c art. 61, inciso I (reincidência), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado
”.

A ação penal transcorreu normalmente e, ao final, o réu foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação, confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e corrupção de menores, assim se manifestando o juízo de origem:

“(...)
O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica Boletim de Ocorrências no 2021.202841 (ID no 63420814 - Págs. 5/8), termo de apreensão no 2021.16.259547 (ID no 63420814 - Pág. 9), extrato de dados da motocicleta receptada (ID no 63420814 - Pág. 12), certidão de nascimento do adolescente Angelo Gabriel Machado de Melo (ID no 63420814 - Pág. 17), boletim de ocorrência no 2021.178699 (ID no 63420816), auto de avaliação no 2021.16.267999 (ID no 63420818), Laudo Pericial de exame de eficiência de arma de fogo e munições no 500.02.03.2021.009326-01 (ID no 63420821), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Embora não tenha sido inquirido em juízo, a testemunha Ângelo Gabriel Machado Melo, quando de suas declarações perante a Autoridade Policial relatou que:

Estava com seu amigo, Adair, dando uma volta na cidade numa moto pilotava pelo declarante, mas que pertence ao maior Adair, que no momento da abordagem,
o declarante estava parado numa esquina, encostado na moto e Adair estava no começo da rua perto de uma casa, onde pretendiam praticar um roubo, onde o declarante ficaria no local com a moto ligada e aguardando Adair praticar o roubo na referida residência; que ao perceberem a presença da PM, o declarante ligou a moto e Adair montou na garupa e saíram rapidamente do local
, porém, não conseguiu fugir do local e foram abordados ali mesmo; que não caiu da moto; que conhece Adair há cerca de três meses assim

que ele saiu da prisão; que Adair se encontrava-se usando tornozeleira eletrônica;
Que o revólver apreendido pertencente a Adair e ele estava usando para praticar o roubo; Que foi Adair que lhe deu a ideia de praticar o roubo
. [ID no 63420814 - Págs. 15/16]

Ao prestar depoimento em juízo,
a testemunha Alisson Nunes de Oliveira Silva, policial militar
, asseverou que
obtiveram informações de que ocorreria um roubo
,
em determinado bairro desta cidade, tendo a sua guarnição iniciado rondas nas proximidades do local indicado
, oportunidade em
que visualizaram um indivíduo em uma motocicleta e outro tocando a companhia de uma residência, sendo que, este último, ao notar a aproximação da viatura policial, correu em direção à motocicleta e ambos tentaram empreender fuga, no entanto, obtiveram êxito em realizar a detenção destes
. Alegou que,
ao realizar a abordagem pessoal do acusado, fora localizado em sua cintura um revólver, além de ter sido constatado que a motocicleta em que eles estavam era produto de roubo/furto
. Informou que o adolescente era conhecido da polícia de outras diversas abordagens e que seria integrante de facção criminosa, aduzindo não se recordar conhecer o acusado.
Respondeu que era o adolescente quem pilotava a motocicleta, mas que ele teria alegado que foi o réu que “apareceu” com a motocicleta e a arma de fogo e o convidou para praticarem um roubo, justamente pelo fato de ele ser adolescente
.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Filipe Machado Costa Neto, policial militar
, a qual narrou que, no dia do fato,
sua guarnição foi acionada a respeito da ocorrência de um possível roubo
que seria executado na região do bairro São Cristóvão, localizado nesta cidade. Declarou que
iniciaram rondas na localidade indicada
, juntamente com outra equipe da polícia militar, sendo que,
ao adentrar no bairro Jaraguá do Sul, depararam-se com o adolescente Ângelo em uma motocicleta e o acusado Adair, próximo dele, tocando o interfone de uma casa. Disse que, logo que perceberam a presença da viatura policial, o acusado voltou para motocicleta que Ângelo estava e empreenderam fuga
. Afirmou que foram ao encalço dos suspeitos, sendo que, logo em seguida, eles perderam o controle da motocicleta, o que possibilitou realizar a abordagem pessoal.
Informou que, na ocasião, fora localizada um revólver na posse do acusado Adair, bem como constataram que a motocicleta era produto de crime (roubo ou furto)
. Respondeu que não conhecia o acusado, mas o adolescente já era conhecido de outra diligência.
Confirmou que o adolescente era quem pilotava a motocicleta
, não se recordando, com clareza, a procedência que os suspeitos teriam alegado do veículo. Alegou desconhecer se há relação de parentesco entre o réu e o adolescente. Disse não se recordar se os suspeitos aduziram algo sobre o suposto roubo que a Polícia Militar teria sido informada que iria ocorrer na região onde foram presos, esclarecendo que realizaram a abordagem deles, diante da informação e da atitude suspeita de eles empreenderem fuga ao avistar a polícia.

Por sua vez, ao ser interrogado, o acusado Adair Mariano da Silva alegou não conhecer o adolescente, aduzindo que, no dia do fato, ele apareceu no local onde o interrogando estava, perguntando se sabia onde havia um local para comprar drogas.
Afirmou que ninguém estava armado
e que foi junto com o menor para indicar o local onde ele poderia adquirir substância entorpecente.
Aduziu não ter conhecimento de que a motocicleta que o adolescente pilotava era produto de crime, acreditando que era propriedade do menor
.
Aduziu que não foram os policiais que prestaram depoimento em juízo que teriam realizado a sua prisão, no dia dos fatos
. Alegou que
a arma de fogo foi “implantada” pelos policiais, pois o interrogando usava tornozeleira eletrônica
e havia saído recentemente do presídio. Ao responder às perguntas da Acusação, esclareceu que não conhecia o adolescente, alegando que ele era conhecido de um amigo seu.

Dessa feita, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Com efeito, a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória se encontra fundamentada pelas declarações das testemunhas policiais militares, que participaram da diligência que culminou com a sua prisão em flagrante, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais corroboraram, ainda, o depoimento da testemunha Ângelo Gabriel Machado Melo, prestada perante a Autoridade Policial.

Em relação ao delito de porte de arma, os policiais militares foram uníssonos no sentido de que a arma de fogo fora localizada na cintura do acusado, quando transitava em via pública, não merecendo credibilidade a versão apresentada pelo réu de que o artefato teria sido implantado pelos policiais, tal versão não condiz com a verdade dos fatos, saltando aos olhos a clara a intenção de ludibriar este juízo e eximir-se da responsabilidade criminal que lhe é imputada.

No que se refere às declarações dos policiais, não encontro quaisquer divergências em seus depoimentos capazes de instaurar dúvida acerca da autoria do delito, por coerentes e em consonância com as demais provas colhidas no processo. Ademais, nenhum motivo teriam para tentar prejudicar o réu, a quem sequer alegaram conhecer.

Neste ponto, consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador.

Como corolário de tal assertiva, entendo que a versão apresentada pelos policiais apenas padece de credibilidade quando estiver dissociada de outros elementos de convicção, pelo que, sendo firme e coerente, goza de reconhecido valor probante e, como tal, não deve ser desconsiderada tão somente em razão do status funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição.

Nessa perspectiva é a jurisprudência dos Tribunais Superiores: (...).

Do mesmo modo, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, entende que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, conforme se extrai do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos: (...).

Portanto, é de rigor a condenação do réu no tocante ao delito de porte de arma.

No tocante ao
delito de receptação
, inicialmente, anoto que
a procedência ilícita da motocicleta em que o acusado e o adolescente transitavam no dia da prisão do réu é inconteste
, diante do extrato de dados da motocicleta retirado do sitio eletrônico do Detran constando impedimento de ocorrência de furto/roubo (ID no 63420814 - Pág. 12), boletim de ocorrência no 2021.178699 (ID no 63420816), além da
declaração prestada pela vítima Carlos Andre César Costa, que evidenciam que a motocicleta foi furtada na data 16/07/2021
.

Outrossim, a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja: ter “adquirido e/ou recebido” a motocicleta produto de roubo/furto nela descrita, foi suficientemente comprovada, diante do depoimento prestado pela testemunha Ângelo, perante a Autoridade Policial, o qual fora corroborado pela declaração do policial militar Alisson, que efetuou a prisão em flagrante do acusado, prestada perante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o adolescente Ângelo, ao ser ouvido na fase extrajudicial, afirmou que a motocicleta que pilotava no momento da abordagem policial era do acusado Adair, com a qual iria praticar um roubo e que ele ficaria no veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito. Nesse sentido, ao ser indagada perante este juízo, a testemunha Alisson ratificou o depoimento do menor, afirmando que o adolescente teria alegado que o réu teria chegado com a motocicleta e a arma de fogo, quando o convidou para praticar o roubo.

Ademais, é necessário avaliar se o réu tinha ou não ciência da ilicitude do bem quando adquiriu ou recebeu a motocicleta. Nesse ponto, ressalto que a receptação própria, delito imputado ao réu, exige o dolo direto, ou seja, o agente deve realizar uma das condutas prevista no tipo no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem da coisa criminosa.

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, é sabido que,
no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído
.

Nesse seguimento, extrai-se dos autos que o acusado foi preso portando uma arma de fogo, logo após a polícia militar receber uma “denúncia” de que iria ocorrer um roubo nas proximidades do local onde o réu fora abordado, o qual empreendeu fuga logo que visualizou a viatura policial.

Destarte,
a contraprova do não conhecimento da ilicitude do veículo caberia à Defesa, entretanto, o réu apenas alegou que o veículo não era seu, mas do adolescente, versão que não encontrou guarida nas provas carreadas no processo
.

Nesse sentido, no crime de receptação, a res furtiva apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. Sobre o tema, trago precedente dos egrégios STJ e TJMT: (...).

Portanto, analisando o comportamento do agente e das demais circunstâncias que emolduram o fato no momento da sua prisão, principalmente considerando a própria natureza e forma como o acusado foi preso, é certo que, segundo a jurisprudência hodierna, caberia a ele justificar a posse do bem de origem ilícita, sob pena de condenação, uma vez que no crime em comento o elemento anímico do tipo é de difícil comprovação.

Desta forma, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível.

De igual sorte, o
crime de trânsito
imputado ao réu na denúncia também restou comprovado face ao
depoimento prestado pela testemunha Ângelo, perante a Autoridade Policial, ratificado pelas declarações dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado
, prestadas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por esse ângulo, não há dúvidas de que
o adolescente pilotava a motocicleta descrita na denúncia
, vez que
as provas produzidas em juízo são uníssonas e harmoniosas nesse sentido
. Certo é também que o adolescente não era habilitado, diante da sua idade, consoante certidão de nascimento ID no 63420814 - Pág. 17. Além disso, conforme já fundamentado alhures, diante do depoimento prestado pelas testemunhas,
apesar de ser o adolescente que pilotava a motocicleta, no momento da abordagem policial, restou comprovado que o veículo teria sido entregue ao jovem pelo acusado, para que ele ficasse preparado para fugirem após praticarem um roubo
. Portanto, a condenação do acusado, também pelo delito de entregar direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere ao
crime de corrupção de menor
, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que
o adolescente e o acusado mantinham relação de plena disponibilidade com a arma de fogo apreendida na posse do réu
, haja vista, inclusive, a informação de que
cometeriam um roubo na ocasião em que foram detidos
, além de que demonstrado que
o adolescente também tinha ciência de que a motocicleta que pilotava possuía origem ilícita
, de modo que é evidente a materialidade e autoria também do delito em questão, qual seja, a corrupção do mencionado menor.

Anote-se que
o crime em questão exige
ou
que o réu
induza o menor à prática criminosa ou meramente
pratique com ele infração penal
, sendo que, no caso dos autos, não se pode afirmar que o réu tenha induzido o adolescente à prática do crime, contudo,
é cediço que com ele praticou-os, incidindo assim no tipo penal em debate
. Assim, a condenação do acusado também pelo crime de corrupção de menor é medida que se impõe.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico dos crimes previstos nos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/03, 180, caput, do Código Penal, 310 do Código de Trânsito Brasileiro e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, além da autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivado pela persuasão racional, entendo que é de rigor a sua condenação pelos mencionados crimes.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado ADAIR MARIANO DA SILVA, vulgo “Pesadelo e B-13”, brasileiro, CPF no 045.153.441-70, nascido em 13/08/1992, natural de Pimenta Bueno/RO, filho de Valtair Mariano da Silva e Maria Emiliana da Silva, residente na Rua Jerusalém, no 08, bairro Bom Jardim, em Sinop/MT, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas dos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/03, 180, caput, do Código Penal, 310 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

Em detida análise das provas angariadas aos autos é possível concluir que a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória dos crimes de receptação, entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e corrupção de menores não tem guarida.

No atinente ao crime de receptação, apesar de
Adair
afirmar que a motocicleta não era de sua propriedade, as provas produzidas demonstram o contrário.

Um dos policiais militares responsável pela prisão em flagrante do apelante, Alisson Nunes de Oliveira, relatou em juízo que a motocicleta e a arma eram do réu, nos seguintes termos:

“(...)
Promotora de Justiça: Quem dirigia a moto era o menor, o Ângelo?

Testemunha: Isso era o Ângelo, vulgo ‘GB’ (...).

Promotora de Justiça: Mas o senhor sabe dizer (...) entre os dois ali, quem estava responsável pela moto? A moto era do menor Ângelo ou era do Adair?

Testemunha: Na conversa ali, quem apareceu com a motocicleta e com a arma foi o Adair, chamando simplesmente o Ângelo pelo fato de ele ser menor de idade, até pelo fato de acontecer alguma coisa irregular o menor poder assumir os crimes.

Defesa: Quem disse que essa moto era do Adair, foi o próprio menor?

Testemunha: Sim, senhor
”.

A jurisprudência consolidada do STJ se posiciona no sentido de que ‘
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’
[1]
.

A defesa não trouxe ao processo nada que comprove que
Adair
não tinha conhecimento da procedência ilícita da motocicleta.

Na verdade, o contexto de apreensão do bem – possível meio de fuga após tentativa de cometimento do crime de roubo
[2]
– aponta no sentido de que o apelante não só sabia da ilicitude do objeto, como também o utilizava para a prática de crimes, de modo que sua condenação deve ser preservada.

Em relação ao delito de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, os policiais militares ouvidos na audiência de instrução e julgamento relataram que quem pilotava a motocicleta era o menor Ângelo, que contava com dezessete anos à época dos fatos
[3]
.

A infração penal de trânsito constante no art. 310 do CTB é classificada, pela doutrina, como sendo de perigo abstrato
[4]
, tendo em vista que independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo automotor, o simples fato de confiar a direção à pessoa não habilitada é suficiente para sua configuração.

O entendimento acima se encontra atualmente pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado contido na Súmula 575, a qual dispõe: “
Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo
”.

Assim, extraindo-se dos autos elementos objetivos a evidenciarem a perpetração do referido crime, inviabilizado está o acolhimento do pleito absolutório.

No concernente ao delito de corrupção de menores, como é sabido, “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
” (STJ – Súmula n. 500).

O bem jurídico tutelado pela norma tem como um de seus objetivos impedir que o maior imputável facilite a manutenção do menor na esfera criminal
[5]
; deste modo, conquanto existam indícios de que o adolescente esteja inserido no crime – parece até em contexto de facção criminosa
[6]
– essa questão não tem o condão de, por si só, afastar a incidência delitiva.

No interrogatório judicial,
Adair
narrou que:

“
Ele desceu lá no bairro e pediu pra comprar maconha, entendeu? Ele foi com essa moto para comprar maconha, eu não estava armado, nós não estávamos armados. Eu não tinha arma e nem ele tinha arma. Aconteceu o seguinte, eu falei para ele que tinha um cara que vendia lá na chacrinha. Aí, nós fomos lá buscar, porque é na região que desce ali para baixo
”.

A confissão do apelante de que acompanhou o menor e indicou o local para aquisição de entorpecentes é suficiente para a caracterização do crime previsto no art. 244-B do ECA [corrupção de menores], haja vista o tipo penal ter como objetivo primário a proteção do adolescente, destinando-se a evitar seu ingresso ou sua permanência no mundo do crime.

Depois, consoante mencionado pela juíza na sentença condenatória,
Adair
e Ângelo tinham a arma de fogo em sua disponibilidade.

Outro ponto relevante se refere ao fato de, segundo o depoimento em juízo do policial militar Alisson Nunes de Oliveira, o acusado

ter o intuito de o adolescente assumir os crimes por ele perpetrados.

Nesse trilhar, há elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelado pela prática do crime de corrupção de menores, o que torna incabível sua absolvição.

A respeito da dosimetria da pena, apesar da ausência de insurgência da defesa quanto ao tema, verifico a necessidade de corrigi-la de ofício.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo os trechos que tratam da matéria:

“
Do crime de porte de arma

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que
o réu registra antecedentes criminais
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0017256-40.2014.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior.

Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto.

Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima nada tem que se valorar, eis que a vítima é a própria sociedade.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 5 (cinco) reincidências. Assim, já tendo sido 01 condenação ponderada na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras
4 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas
, agravo a pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, atingindo a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal entre os delitos de porte de arma e corrupção de menores, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena o patamar 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. Na terceira fase, a mingua de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva no patamar acima encontrado
”
.

Na primeira fase, não há ajustes a serem realizados, uma vez que o juízo negativou corretamente as vetoriais dos “
antecedentes criminais
” e da “
conduta social
”, utilizando-se de fração favorável ao réu e que, portanto, será mantida em respeito ao
non reformation in pejus
.

Registro que o desvalor da
conduta social
foi embasado no fato de que o apelante ter praticado os crimes apurados nestes autos enquanto se encontrava no regime semiaberto, o que justifica o incremento da pena-base, nesse sentido:

“
Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça,
não
incorrendo as instâncias ordinárias
em indevido bis in idem
, porquanto a justificativa do desvalor da
conduta social
não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito
durante o gozo de um benefício da execução
, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes
[7]
”.

“
A prática de novo delito durante o desconto de pena
ou durante o gozo de benefício prisional
não se confunde com a valoração de anotações na folha de antecedentes criminais
para exasperar a básica a título de personalidade ou
conduta social
, já que tais condenações devem ser sopesadas apenas para negativar os antecedentes e reconhecer a incidência da agravante da reincidência, nos moldes da jurisprudência desta Quinta Turma
[8]
”.

“
Tem exortado este Tribunal Superior que a circunstância concreta de ter o agente cometido o crime, objeto de julgamento, durante a fruição do benefício penal da saída temporária, na qualidade de reeducando, autoriza a valoração negativa do vetor afeto à conduta social
[9]
”.

Na segunda fase, a multirreincidência é fator que autoriza o recrudescimento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), que é o parâmetro jurisprudencial normalmente utilizado,
in verbis
:

“(...)
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo
” (STJ. AgRg no HC no 647.699/SP. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 13/4/2021).

Todavia, constato que o incremento da reprimenda em 2/3 (dois terços) não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica, em assim sendo, aplico a fração de 1/3 (um terço) – tendo em vista a existência de
quatro
[10]

condenações transitadas em julgado anteriores à prática delituosa analisada nestes autos –, alcançando a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na fase final, reconheço o concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores e exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que se refere ao crime de receptação, a dosimetria da pena foi realizada pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0017256-40.2014.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior.

Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima nada tem que se valorar, eis que a vítima é a própria sociedade. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências. Assim, já tendo sido 01 condenação ponderadas na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras
04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, serão utilizadas para agravar a pena. Assim, agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços)
, atingindo a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Na presente fase, verifica-se, ainda,
a causa de aumento referente ao concurso formal entre os delitos de receptação e corrupção de menores, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto)
, atingindo a pena o patamar 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.

Na terceira fase, a mingua de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva no patamar acima encontrado
”.

Na fase inicial, mantenho os mesmos fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para negativar as circunstâncias dos
antecedentes criminais
e da
conduta social
; todavia, readequo a fração para 1/6 (um sexto), conforme os parâmetros jurisprudenciais, chegando a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, conforme referido acima, o incremento da pena na fração de 2/3 (dois terços) pela multirreincidência se mostra exagerado, de modo que adoto a fração de 1/3 (um terço), totalizando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na fase final, muito embora tenha sido aplicado o concurso formal entre os crimes de receptação e corrupção de menores, os delitos foram cometidos em contextos fáticos diferentes, o que impossibilita a exasperação da pena; assim, torno a reprimenda de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa em definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

A dosimetria do crime de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada foi assim fixada:

“
No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0017256-40.2014.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior.

Acerca da
conduta social
deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ, considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima nada tem que se valorar, eis que a vítima é a própria sociedade. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências. Assim, já tendo sido 1 condenação ponderadas na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, serão utilizadas para agravar a pena. Assim, agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), atingindo a pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, a mingua de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva no patamar acima encontrado
”.

Na primeira fase, não há ajustes a serem realizados.

Na fase intermediária, conforme referido acima, a elevação da pena na fração de 2/3 (dois terços) se mostra exacerbado, em assim sendo, utilizo a fração de 1/3 (um terço), perfazendo 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, que torno definitiva.

Do concurso material

Não há continuidade delitiva entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e entrega de direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, por conseguinte, aplico a regra contida no art. 69 do CP e, somando as penas desses delitos, encontro a sanção definitiva de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a sentença condenatória, em virtude da multirreincidência do apelante e das circunstâncias judiciais desfavoráveis [CP, art. 33, § 3o].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
; contudo, de ofício, redimensiono a pena para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio.

[2]
“A testemunha Alisson Nunes de Oliveira Silva, policial militar, asseverou que obtiveram informações de que ocorreria um roubo, em determinado bairro desta cidade, tendo a sua guarnição iniciado rondas nas proximidades do local indicado, oportunidade em que visualizaram um indivíduo em uma motocicleta e outro tocando a companhia de uma residência, sendo que, este último, ao notar a aproximação da viatura policial, correu em direção à motocicleta e ambos tentaram empreender fuga” – Pág. 9.

[3]
Id n. 115459088 - Pág. 15.

[4]
STJ – Súmula n. 575: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.

[5]
STJ. AgRg no AREsp 1.923.339 / GO. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado: 16/11/2021.

[6]
“Informou que o adolescente era conhecido da polícia de outras diversas abordagens e que seria integrante de facção criminosa, aduzindo não se recordar conhecer o acusado” – Pág. 9.

[7]
STJ. HC 497060 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 20/5/2019.

[8]
STJ. HC 542400 / DF. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 14/2/2020.

[9]
STJ. AgRg no AREsp 1396333 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe 05/12/2019.

[10]
Processo Executivo de Pena no 0010487-45.2016.8.11.0015. Condenações utilizadas: 0003987-94.2015.8.11.0015 2a0m0d - PENA 2a Vara Criminal de Sinop/MT. TJ: 17/7/2015, 0012327-27.2015.8.11.0015 4a8m0d – PENA. TJ: 12/6/2017, 0004269-98.2016.8.11.0015 6a5m23d - PENA 2a Vara Criminal de Sinop/MT. TJ: 18/7/2016 e 0007107-53.2012.8.11.0015 10a7m40d - PENA 4a Vara Criminal de Sinop/MT. TJ: 5/9/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022